Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720103-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0721827-90.2019.8.07.0001, em que litiga com AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg) e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Em suas razões recursais o agravante requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 26730819). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, os requisitos para a concessão do pedido formulado pelo agravante em sede de antecipação da tutela recursal são cumulativos e devem ser demonstrados de plano. No caso vertente, não há elementos que permitam concluir pela existência de perigo da demora, pois conforme se observa da decisão agravada, foi determinada a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, ou seja, há diligências em curso para a localização de bens, de forma que a questão objeto do presente recurso deve ser analisada quando do julgamento do mérito. Verifica-se, ainda, que o deferimento do pedido em sede liminar é vedado pelo disposto no art. 300, §4o, do CPC. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do perigo da demora, não há como deferir o pedido neste momento processual, devendo a questão ser analisada no julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator